Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727943-04.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: AMARILDO FERREIRA PASSOS DESPACHO Tendo em vista a Decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo no 0002977-32.2019.8.07.0000 (ID 24106096), intimem-se as partes a requerer o que entenderem de direito. Certifique a Secretaria de ofício, encaminhando os autos ao Relator do Acórdão. Brasília, 27de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal